Tribunal: TJMT
Processo: 1025602-24.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025602-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARLI DUARTE ROMEIRO - CPF: 667.157.171-68 (RECORRIDO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARLI DUARTE ROMEIRO
, em face de acórdão, pelo qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado/embargante e deu-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais, assim fundamentada:

“Assim, resta demonstrada a exigibilidade do desconto realizado, posto que a Instituição apresentou prova robusta capaz de comprovar o pagamento parcial da parcela 06, com vencimento em 30/12/2021, especialmente, porque a reclamante era conhecedora de todos os termos do contrato de empréstimo entabulado com a reclamada, inclusive, do valor das parcelas e da possibilidade de desconto nos meses subsequentes em virtude da ausência de saldo.

Assim, a prova dos fatos constitutivos de direito, qual seja o pagamento da parcela do contrato pactuado, incumbe a autora e, no caso, tal fato não restou comprovado, de modo que a improcedência se impõe.”

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformada a decisão proferida, ao argumento de que a reclamada lançou novo empréstimo não contratado, no valor de R$ 364,04 (trezentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), bem como mais dois descontos. Acosta print do suposto lançamento.

Intimado, o banco embargado não se manifestou no processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023